Tribunal: TJDFT
Processo: 0750667-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO EM ABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. EQUÍVOCO QUANTO À INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EVENTUAL MODIFICAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, bem como o descumprimento das cautelares inicialmente impostas como alternativas à prisão, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao negar ao paciente o direito de interpor recurso em liberdade.
3. Ainda que em sede de apelação venha a ser afastada a agravante da reincidência, não é possível afirmar que o regime inicial de cumprimento da pena será modificado de fechado para semiaberto, uma vez que o paciente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, em tese, obsta a fixação de regime menos gravoso. De qualquer forma, mesmo que venha a ser aplicado o regime semiaberto, não há incompatibilidade entre tal regime e a manutenção da prisão preventiva.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.